Tribunal: STF
Processo: ARE 1341161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     "APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. Denúncia que imputa ao acusado a conduta praticada aos 14/11/2017 de ter em depósito arma de fogo e munições de uso permitido e restrito, para exercício de comércio clandestino. Narrativa ministerial que dá conta da apreensão de um (i) Revólver calibre 38, marca Taurus, n° OK 27858; (ii) 27 munições calibre 7,62; (iii) 14 munições calibre .32; (iv) 06 munições calibre 12; (v) 02 munições calibre .36; (vi) 01 munição calibre .28; (vii) 46 munições calibre .38; (viii) 40 munições calibre .40; (ix) 19 munições calibre .380; (x) 02 munições calibre 7,65mm; (xi) 08 munições calibre 9mm; (xii) 01 munição calibre .30; (xiii) 05 munições tipo cartucheira calibre 32; (xiv) 49 cápsulas deflagradas cal. 40. Sentença que, desclassificando a conduta, condena o réu nas iras do artigo 16 c/c artigo 20 da Lei nº 10.826/2003, fixando em seu desfavor as penas de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima de lei. Recurso Ministerial que persegue o agravamento da pena-base e do regime. Pena provisória agravada à razão de 1/6 (um sexto) que, dentro da dinâmica delitiva que se extrai do contexto probatório, se revela proporcional. Recurso Defensivo que requer o reconhecimento de nulidade de busca a preensão, de atipicidade da conduta ou subsidiariamente o reajuste dosimétrico. Rejeição da preliminar dada observância da norma legal atinente à busca e apreensão. Atipicidade que não se reconhece por ser significativa a quantidade de munições apreendida. Denunciado não ostenta maus antecedentes e apresenta elogios a atraírem a atenuante à razão de 1/5 (um quinto), mantida a causa de aumento do artigo 20 da lei de Armas. Penas finais que se reajustam a 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão unitária mínima de lei, mantido o regime semiaberto, que se revela adequado à culpabilidade do agente. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos LV, LVI, e 144, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A prova carreada pela acusação dá conta da apreensão de armas de fogo e munições variadas, que constam do auto de apreensão acostado ao e-doc. 000039 e que consistem em: a) 27 (vinte e sete) munições calibre 7.62; b) 14 (catorze) munições calibre 32; c) 06 (seis) munições calibre 12; d) 02 (duas) munições calibre 36; e) 01 (uma) munição calibre 16; f) 01 (um) munição calibre 28; g) 46 (quarenta e seis) munições calibre 38; h) 40 (quarenta) munições calibre 40; i) 19 (dezenove) munições calibre 380; j) 02 (duas) munições calibre 765; l) 08 (oito) munições calibre 9mm; m) 01 (um) munição calibre 30, n) 05 (cinco) munições calibre 32 (cartucheira); o) 49 (quarenta e nove) cápsulas deflagradas de calibre 40; p) revolver calibre 38 Taurus nº OK27858.
     Notadamente, no que diz respeito à preliminar suscitada pela Defesa, qual seja, que a ordem de busca e apreensão fora cumprida com inobservância dos ditames legais, sem a presença do increpado, a mesma deve ser rechaçada.
    Conforme enuncia o indexador 00007, a ordem de busca e apreensão restou veiculada no Mandado nº1268/2017/MND (e-doc. 00049), referente ao processo nº 028139010.2017.8.19.0001, a ser cumprido no endereço residencial do increpado, Cabo PM Luiz Felipe da Costa e Silva.
    Pela narrativa prestada pelo condutor do flagranteado, a saber, Capitão PM José Arthur Grusman Carvalho (RG 82540) não restou vislumbrada violação ao artigo 179, II, do Código de Processo Penal Militar, conquanto, ainda que inicialmente ausente, fora feito contato com o militar increpado, por intermédio de sua namorada Rosália Cecília de Souza, devidamente identificada, que franqueou a entrada do condutor do mandado, logo depois comparecendo ao local não apenas o policial militar ora Apelante, como também sua genitora.
    O auto de apreensão constante dos indexadores 00037/0040 resulta do cumprimento da ordem de busca encimada, sendo certo que o termo de arrecadação do material (e-doc. 000050/000051) restou devidamente assinado pelo flagranteado LUIZ FELIPE DA COSTA E SILVA, conquanto a assinatura ali aposta seja convergente com a assinatura que consta do documento oficial de identificação do increpado às fls. 00045.
    Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa.
     Compulsando os elementos documentais, de fato, verifico ser farto material bélico encontrado em poder do acusado, de diferentes calibres, além de arma de fogo que não consta em assentamento próprio declarado à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
    Não há que se falar em atipicidade da conduta por insignificância, conquanto o material vulnerante fora arrecadado em grande quantidade, o que pode, diante de escusa conduta, violar a segurança e incolumidade públicas, por se tratar de crime de perigo abstrato, quando muito por fomentar a prática de outros ilícitos, o que se depreende das interceptações telefônicas constantes dos anexos 1 e 2. Tal entendimento recebe o amparo da Augusta Corte. Vejamos:
    (...) 
    Subsumida a conduta ao tipo penal do artigo 16 da Lei 10.826/2003, conquanto presentes dentre as res arrecadadas munições de calibre de uso restrito como as de 7.62, em um total de 127 (cento e vinte e sete) munições, conforme e-doc. 00051, ainda que não houvesse arma para pronto uso, certo é que as mesmas são servientes a fomentar a criminalidade que vinha sendo alvo da investigação 'Operação Halteres', razão pela qual se torna inalcançável o pleito absolutório.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente